Tribunal: TCU
Processo: 009.465/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de reforma emitidos em favor de Paulo Balan (XXX.947.249-XX), Reginaldo dos Santos Guimarães (XXX.511.428-XX) e Roberto Vargas (XXX.283.298-XX); 9.2. considerar prejudicado, em razão da perda de objeto, o exame de mérito referente ao ato de concessão de reforma emitido em favor de Othoniel Segundo Diniz (XXX.765.169-XX); 9.3. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de reforma emitido em favor de Ricardo Spalding (XXX.713.198-XX); 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2 determinar à Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. emita novo ato de reforma, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.3. informe ao interessado cujo ato foi apreciado pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica; 9.3.2.4. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004;